Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. SALDO DA CONTA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTA-POUPANÇA PARA CONTA-CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO. MATERIA PRECLUSA.
1 “1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte. 2. Agravo Interno do Particular desprovido” (AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)
2. Quanto ao alegado excesso na execução, como bem definido na decisão agravada, questão que já foi discutida e afastada quando da exceção de pré-executividade. Conclusão: matéria acobertada pela preclusão consumativa e temporal nos exatos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.